Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O réu empregou a grave ameaça com vistas a subtrair os bens das vítimas; logo não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto simples.
2. Para a consumação do crime de roubo dispensa-se que a grave ameaça seja exercida com emprego de arma ou que seja de forma contundente, podendo ocorrer também por meio de gestos, palavras ou ações, bastando, para tanto, que a vítima se sinta amedrontada pelo contexto fático, tal qual se deu na espécie.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova coligidos à espécie e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.